Tribunal: TJPA
Processo: 0809489-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809489-16.2019.8.14.0028

APELANTE: DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809489-16.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADO: DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FELIPE BENEDIK JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE VIDA COM COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. MILITAR REFORMADO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO É A DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DÍVIDA PELO AUTOR. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro movida por militar reformado, condenando a instituição ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 10.000,00, em razão de invalidez permanente por acidente. O autor alegou possuir apólice com cobertura específica e sustentou a legitimidade do banco em razão de sua atuação direta na comercialização do seguro. O réu, por sua vez, alegou prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e inaplicabilidade da cobertura, sustentando ainda que a apólice visava apenas à quitação/amortização de possíveis dívidas bancárias.

II. O termo de contagem do prazo prescricional de um ano, para as ações de seguro, inicia-se da ciência inequívoca da incapacidade para continuidade da atividade laboral exercida antes do sinistro, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ; no caso, o marco inicial foi a inspeção médica do Exército em 27/08/2019.

A ação foi ajuizada em 07/11/2019, portanto, dentro do prazo legal.

III - O Banco do Brasil é parte legítima para responder pela apólice, pois atuou diretamente na venda do seguro, utilizando sua estrutura, marca e funcionários, incidindo a Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária prevista no CDC.

IV - A apólice contratada prevê dois beneficiários: o banco (para fins de quitação de eventuais dívidas) e o segurado (ou terceiro por ele indicado), no caso de valor excedente, configurando cobertura híbrida que abrange proteção financeira direta ao consumidor e a devida indenização securitária em caso de valor remanescente.

V – A ausência de quaisquer elementos probatórios que indiquem dívidas do autor perante a instituição financeira, torna-o apto ao recebimento integral de indenização securitária.

V - A invalidez permanente do autor foi reconhecida oficialmente por inspeção médica do Exército, que o declarou definitivamente incapaz para o serviço militar, configurando, portanto, o risco segurado.

VI - A responsabilidade solidária do banco decorre de sua integração na cadeia de fornecimento, devendo responder pela presente demanda.

IX –
Recurso conhecidos e negado provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos, a qual condenou o réu, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro (29/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809489-16.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADO: DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FELIPE BENEDIK JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença de primeiro grau que condenou a instituição ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor.

A presente demanda teve início com a propositura de Ação de Cobrança de Seguro. Durval, militar reformado, ajuizou a referida ação contra o Banco do Brasil, alegando que possuía apólice de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente por acidente.

Em 2017, sofreu grave acidente ao cair de uma árvore, ocasionando fratura exposta no cotovelo esquerdo, com severas sequelas funcionais, comprometendo o uso do braço esquerdo. Em 2019 recebeu o diagnóstico de incapacidade definitiva para o serviço militar, conforme inspiração de saúde do exército.

Alega que o pagamento deve ser feito integralmente e que se fosse só o caso de invalidez permanente por acidente somente na hipótese em que o segurado se encontrar incapacitado para toda e qualquer atividade física ou mental, essa condição deveria estar expressa e detalhadamente na apólice.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 24386648) alegando prescrição da demanda, posto que o prazo prescricional, com relação aos contratos de seguros, é de um ano e que a ação teria sido ajuizada em 06/08/2019 e o sinistro ocorrido em 07/11/2019.

Concomitantemente, aduz pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, posto que esse atuaria como como mero agente financeiro intermediário entre a seguradora COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e a parte autora, através de corretora de seguros diversa e que haveria apenas parceria comercial entre empresa do mesmo grupo do Banco do Brasil e a seguradora.

Ademais, sustenta que há ausência do interesse de agir, uma vez que o contrato de seguro reivindicado é do tipo PROTEÇÃO FINANCEIRA, pelo qual é segurado valor de débito junto ao banco. Portanto, não há falar em pagamento de indenização diretamente ao segurado.

Por fim, reitera pela impossibilidade de cobertura securitária ou de responsabilização do Banco, haja vista que o seguro é para liquidação ou amortização de saldo devedor relativo a operações de crédito vinculadas a esse, isto é, não haveria que se falar em indenização securitária paga diretamente ao segurado, mas mera quitação /amortização de operações de crédito.

Além disso, que esse somente cobriria invalidez permanente total.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 24386664) alegando que O banco emprestou seu nome, sua marca, importância, imagem e garantia quanto à certeza do contrato de seguro e sua seriedade, então é arte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Outrossim, destaca que O Seguro Ouro Vida Garantia apresenta dois beneficiários: o primeiro é o Banco do Brasil e o segundo o requerente. Entretanto, a instituição financeira só seria beneficiária do seguro com relação a eventuais saldos devedores em linhas de crédito adquiridas e não pagas pelo requerente, por exemplo, financiamentos, cheque especial, arrendamento mercantil etc., o que não haveria comprovação nos autos.

Acerca da prescrição, reitera que a ciência inequívoca ocorre, em regra, com o laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, o que teria ocorrido somente com a inspeção feita pelo exército em 2019.

Nesse sentido, aduz que a jurisprudência também é pacífica quanto ao tema, ao declarar que quando constatada a perda das aptidões do segurado para continuar a realizar a sua profissão a indenização é devida em sua totalidade.

Em sentença prolatada (ID 24386676) o juízo singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade do banco, ausência de interesse de agir e revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao autor.

Em relação a prescrição, destacou que não haveria prescrição no presente caso.

Ante o exposto, considerando haver verossimilhança e arcabouço probatório acerca das alegações do autor, julgou procedente o pedido deste, condenando o réu ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro (29/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID 24386678) com pedido de efeito devolutivo e suspensivo, reiterando os argumentos da contestação, ressaltando que a instituição financeira atuaria apenas como agente financeiro intermediário entre a seguradora e a parte autora, ocorrendo apenas a parceria entre a empresa do mesmo grupo do Banco.

Alega que a responsabilidade solidária não se presume e que não haveria como vislumbrar no presente caso essa modalidade de responsabilidade.

Sob tal perspectiva, relata que o tipo de seguro do caso, seja esse o SEGURO OURO VIDA GARANTIA, visa a liquidação ou amortização de saldo devedor relativo a operações de crédito vinculadas ao seguro, portanto, não havendo que se falar em indenização securitária paga diretamente ao segurado.

Ademais, que não haveria tido invalidez permanente total, mas parcial momentânea. Sustenta que as partes assinaram o contrato sabendo de seus termos, sendo, nesse sentido, negócio jurídico perfeito. Destaca a boa-fé nos negócios jurídicos, inexistência de lesão ou nulidade e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, ressalta que não há a presença dos requisitos necessários que garantam a responsabilidade civil por parte do banco, quais sejam: dano a ser ressarcido, ato ilícito praticado com dolo ou culpa pelo agente e nexo de causalidade entre o dano verificado e o ato culposo ou doloso do agente. Portanto, não se verificaria qualquer conduta do recorrente que pudesse ensejar sua condenação no pagamento de danos morais, uma vez que não houve sequer dano sofrido pela parte recorrida.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24386683) reiterando a ausência de prescrição e a legitimidade passiva da instituição financeira.

Alega que o pedido feito pelo recorrente encontra respaldo legal e que a perda da funcionalidade do membro superior esquerdo do autor foi permanente, sem chance de recuperação, conforme documentação médica acostada à exordial.

Que o seguro, objeto da ação, apresenta dois beneficiários. Contudo, o banco só seria se existisse saldos devedores do autor, o que não seria o caso, uma vez que não haveria provas nos autos. Pleiteou a majoração dos honorários para 20%.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual), bem como para cadastro correto dos polos, uma vez que o BANCO DO BRASIL figura como apelante, não apelado.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809489-16.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADO: DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FELIPE BENEDIK JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida pelo juízo singular que
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice no valor de R$ 10.000,00 ao autor da ação.

Analisando detidamente os autos, entendo que a argumentação do apelante não merece prosperar. Vejamos:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Alega o réu, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que, tratando-se de ação indenizatória fundada em contrato de seguro por invalidez, o prazo prescricional seria de um ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil. Argumenta que o lapso prescricional teria sido encerrado, posto que o autor somente teria ajuizado a ação em 2019 e o sinistro ocorrido em 2017.

Entretanto, razão não assiste à parte apelante

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações de seguro por invalidez, o marco inicial da contagem do prazo prescricional não é a data do acidente ou da lesão em si, mas sim o momento da ciência inequívoca da incapacidade permanente, ou seja, quando configurada, de forma clara e definitiva, a incapacidade para o exercício das atividades laborais ora exercidas. Esse é o entendimento da Súmula n° 278 do STJ, conforme comprovado a seguir:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA . TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Conforme os autos, essa ciência inequívoca da invalidez somente se deu em 27 de agosto de 2019, data em que o autor foi submetido a inspeção de saúde pelo Exército Brasileiro (ID 24386615), ocasião em que foi formalmente considerado incapaz para a função que exercia.

Assim, a ação foi ajuizada em 07/11/2019, isto é, dentro do prazo anual de prescrição, contado a partir da mencionada data da inspeção de saúde, sendo esse marco reconhecido como início do prazo prescricional, nos termos da melhor exegese jurisprudencial.

Não se pode admitir, em prejuízo do jurisdicionado, a contagem do prazo a partir de evento anterior e incerto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, sendo a ação proposta dentro do interregno legal de um ano, não há que se falar em prescrição, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada pela parte apelante.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL:

O apelante suscita a tese de ilegitimidade passiva do banco, uma vez que atuaria como mero agente financeiro intermediário entre a seguradora COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e a parte autora, havendo apenas uma parceria comercia entre a empresa do mesmo grupo da instituição financeira.

A referida argumentação não merece prosperar. Observemos:

É notório que as instituições financeiras, no exercício de sua atividade comercial, utilizam-se de sua estrutura física, reputação institucional e capilaridade territorial para comercializar uma gama de produtos e serviços, que extrapolam a atividade bancária stricto sensu, englobando seguros, consórcios, títulos de capitalização, previdência privada, entre outros.

No caso concreto, o autor contratou o seguro de invalidez por intermédio do Banco do Brasil, o qual utilizou sua marca, logomarca, agência e funcionários próprios para promover a venda do produto securitário, vinculando-o ao seu nome institucional, o que, aos olhos do consumidor médio, transmite a legítima impressão de que o negócio jurídico foi entabulado diretamente com a instituição bancária.

Esse contexto atrai, com absoluta pertinência, a aplicação da Teoria da Aparência, que encontra amparo doutrinário e jurisprudencial consolidado, notadamente nas relações de consumo, em que deve prevalecer a confiança legítima depositada pelo consumidor no fornecedor aparente, mormente quando este aufere vantagem econômica direta da operação.

A jurisprudência pátria é cristalina ao reconhecer a legitimidade da instituição financeira, nesses casos, para responder solidariamente pelos efeitos do contrato de seguro:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I Ao que se vê pela documentação anexada aos autos, especialmente após a consulta feita no sítio do Banco do Brasil S. A. existente na internet (www.bb.com.br), percebe-se claramente que a empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros faz parte do grupo econômico capitaneado pelo Banco do Brasil S. A. II Ao contrário do asseverado pelo Banco do Brasil S. A. em suas peças processuais, a sua subsidiária BB Corretora de Seguros não apenas intermediou a celebração do contrato de seguro entre o autor/apelado e a empresa seguradora Brasil Veículos.
Em verdade, o Banco do Brasil, ou quaisquer das suas subsidiárias, não funcionou como simples corretor de seguros no caso concreto, mas sim como o próprio fornecedor do produto securitário. III No caso, não se aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o corretor de seguros responde somente pela má-prestação de seus serviços e, não, pelo pagamento do valor do objeto do seguro de responsabilidade somente da seguradora, até porque a situação retratada nos autos é diversa. IV Na realidade, o Banco do Brasil S. A. utiliza-se de sua ampla rede de agências para vender aos seus clientes aos mais diversos produtos, como seguros, títulos de capitalização, etc. Desta forma, deve responder solidariamente com sua subsidiária pelo no caso concreto pagamento decorrente da apólice do seguro contratado. V Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a legitimidade da instituição financeira para responder pelo cumprimento de contrato de seguro nas hipóteses em que o banco, líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, se utiliza de suas instalações, logomarca, prestígio, empregados, induzindo o consumidor a crer que, de fato, está contratando com a instituição bancária, entendimento que decorre da aplicação da teoria da aparência. Preliminar rejeitada à unanimidade. VI Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade pelos danos ocasionados ao apelado (segurado) é solidária entre o banco e a seguradora, conforme expressa previsão legal contida no parágrafo único, do art. 7º e art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. VII
Ademais, resta demonstrada, através da perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fls. 355-367 dos autos da ação cautelar), a perda total do veículo, considerando o fato da sua imprestabilidade ao seu uso normal, isto é, mesmo após o seu conserto pela oficina credenciada, o automóvel apresentou defeitos estruturais que lhe retiraram a segurança e conforto na trafegabilidade. VIII A irresignação do Banco do Brasil S. A. quanto ao valor da indenização pelos danos materiais, igualmente, não se justifica, até porque o valor especificado na sentença (R$ 37.937,18), refere-se ao valor correspondente à perda total do veículo segurado, devidamente atualizado. Tal valor foi encontrado nos cálculos realizados nos autos, o qual, somado ao valor de R$ 390,00 (valor dos honorários periciais fl. 102), chega-se à exata quantia de R$ 38.327,18 descrita na sentença. IX Como é cediço, o valor da indenização por danos morais sujeita-se ao controle dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. X Portanto, o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de 1º grau de jurisdição encontra-se adequado à realidade do caso concreto, especialmente pela caracterização da responsabilidade solidária dos réus, seu porte econômico/financeiro apto a suportar tal condenação, aliado ao fato, ainda, do caráter pedagógico da indenização por danos morais. XI No que se refere aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o valor da condenação por danos morais, encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais que a correção monetária da indenização por danos morais se faz a partir da fixação do seu quantum, no caso, a partir da data da sentença de 1ª instância. XII Da mesma forma, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a contar da citação da parte ré, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais. XIII Destarte, os juros de mora, in casu, devem incidir a partir da citação das empresas rés, à taxa que estiver sendo cobrada pela Fazenda Pública Nacional, pelo que determina o artigo 406 do atual Código Civil, bem como a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais pelo juízo a quo.

(TJPA. 2011.02946129-73, 94.014, Rel. TRIBUNAIS SUPERIORES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-01-17, Publicado em 2011-01-21)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO DA ADQUIRENTE – FALHA DO BANCO NA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Incumbe à adquirente comunicar o sinistro (perda do emprego) à Instituição Financeira para dar início ao processo de recebimento da cobertura securitária, mormente quando o contrato é claro ao informar em seu teor a contratação de Seguro Prestamista.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor
. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidirão desde a data da citação.

(TJMT Ap 40842/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. MANTIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. ENTENDIMENTO DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro de vida, deferiu tutela antecipada para determinar o depósito judicial do valor securitário, sob o fundamento de que a seguradora recusou o pagamento da indenização à autora, ora agravada, diagnosticada com câncer, sob a alegação de exclusão contratual.

2. A agravante, corretora de seguros, sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas intermediou a contratação do seguro.

3.
No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em tela, reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira que, em vínculo com a companhia seguradora, promove a venda do seguro em suas dependências, fornecendo informações e expedindo a apólice ao segurado.

4. Na
hipótese em análise, restou demonstrado nos autos que a agravante atuou na comercialização do seguro, prestando informações à agravada.

5. A decisão recorrida demonstrou, de forma fundamentada, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravada, portadora de doença grave coberta pela apólice, e o perigo de dano, em virtude da urgência em custear o tratamento médico.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802080-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024 )

Ainda nessa linha, destaca-se que, em tais hipóteses, opera-se a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

O artigo 25 do mesmo código preconiza a responsabilidade supracitada:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Portanto, revela-se incabível a exclusão do Banco do Brasil do polo passivo, tendo em vista sua inequívoca participação na cadeia de fornecimento do produto securitário contratado, sua vinculação objetiva à proposta apresentada e o evidente nexo de confiança estabelecido com o consumidor.

Além disso, a referida demanda, inegavelmente, de relação consumerista, haja vista se tratar de contratação de seguro, conforme visto a seguir, no artigo 3º, § 2º do CDC:

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...)

§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação.

Dessa forma, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova, em se tratando de consumidor hipossuficiente tecnicamente.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e ausência de responsabilidade solidária entre as instituições.

MÉRITO

ALEGAÇÃO DE SEGURO DE MERA QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

Sustenta o Banco do Brasil S/A, em sede de defesa, que o seguro de vida contratado pelo autor possuiria como única finalidade a quitação ou amortização de eventuais dívidas que o segurado mantivesse com a instituição financeira, o que afastaria a possibilidade de qualquer pagamento direto ao segurado ou a seus beneficiários.

Entretanto, tal alegação não resiste ao mais elementar exame contratual e jurídico.

Com efeito, embora se trate de seguro de vida prestamista, o contrato firmado entre as partes não limita a cobertura securitária apenas ao abatimento de saldo devedor eventualmente existente. A própria redação contratual, transcrita nos autos, prevê expressamente a figura de dois beneficiários distintos, o que afasta a tese de exclusividade aventada pelo réu.

Com clareza, o instrumento contratual dispõe que, o Banco do Brasil S/A seria o primeiro beneficiário, em caso de qualquer saldo devedor pelo autor, sendo o segundo beneficiário o segurado ou a pessoa por ele indicada, caso haja diferença positiva entre o valor da indenização e o referido saldo (ID 24386508).

Tal disposição demonstra que o capital segurado poderia superar o valor da dívida, e que, havendo diferença positiva entre a indenização e o débito, o excedente deveria ser destinado ao segundo beneficiário, o que implica a natureza híbrida da cobertura, isto é, voltada tanto para quitação de dívidas quanto para proteção financeira pessoal ou familiar do segurado.

Como cediço, o seguro prestamista, também conhecido como seguro de proteção financeira, é acessório de um contrato de mútuo, pois tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor daquele principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas, como exemplo, desemprego, invalidez ou morte do segurado, em regra.

Dessa forma, é entendimento consolidado que, em caso de saldo remanescente, esse deve ser repassado ao consumidor ou seus descendentes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA.
SALDO REMANESCENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AVENTADO DEVER DE COBERTURA PELO SALDO REMANESCENTE DO SEGURO. ACOLHIMENTO .
SEGURO PRESTAMISTA QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO PRIMÁRIO O CREDOR DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA E SECUNDÁRIO,

SE HOUVER CRÉDITO REMANESCENTE, O PRÓPRIO SEGURADO OU SEUS HERDEIROS.
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 469/2022 DA SUSEP. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM VALOR MENOR AO GARANTIDO.
EXISTÊNCIA DE SALDO EXCEDENTE.
QUANTIA QUE DEVERÁ SER REPASSADA À HERDEIRA NECESSÁRIA DO FALECIDO, NOS TERMOS DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03027436220198240045, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 27/07/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. REJEITADA. EMPRESA QUE AGIU COMO INTERMEDIADORA E FEZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. MÉRITO. COBRANÇA DE VALOR INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
. NEGATIVA DE COBERTURA PELA EMPRESA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620/STJ. FINALIDADE DA MODALIDADE DO SEGURO EM QUESTÃO. GARANTIA DE COBERTURA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REVERTIDA AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS.
EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVE SER REDIRECIONADO AO ESPÓLIO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO ANTE A INCONTROVERSA FINALIDADE DO PRÊMIO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003985-04.2016.8.14.0049 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2020 )

Comprovando-se isso, a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n° 439/2022, a qual dispõe sobre as características gerais para operação das coberturas de risco de seguros de pessoas, prevê que:

Art. 31. O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

§ 2º O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

§ 3º
A diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições contratuais

Ora, não havendo nos autos qualquer prova concreta da existência de saldo devedor à época do sinistro, não há que se cogitar do exercício do direito de crédito pelo primeiro beneficiário (Banco do Brasil).

A ausência de documentos que elementos probatórios que comprovem a existência, validade e exigibilidade de qualquer dívida por parte do autor retira qualquer amparo fático à alegação do réu.

Por tais fundamentos, impõe-se a rejeição da tese defensiva de que o seguro contratado teria finalidade única e exclusiva de amortização de dívidas, reconhecendo-se que a indenização securitária é devida na integralidade, na ausência de comprovação de débito.

SUPOSTA INVALIDEZ TEMPORÁRIA:

Aduz o Banco do Brasil S/A, em sua peça de defesa, que a indenização securitária não seria devida, ao argumento de que a cobertura contratada se restringia à hipótese de invalidez permanente, e que, no caso concreto, a suposta incapacidade do autor seria de natureza temporária, não se amoldando, portanto, à cláusula de risco segurado.

Todavia, a argumentação não merece guarida.

O conjunto probatório dos autos, em especial inspeção médica (ID 24386615) emitido pelo Exército Brasileiro, documento oficial produzido em 27 de agosto de 2019, é categórico ao afirmar que o autor foi considerado: “Incapaz definitivamente para o serviço do Exército”.

Tal conclusão não deixa margem para dúvida quanto ao caráter permanente da limitação funcional, sendo inequívoco que a incapacidade constatada não é transitória, recuperável ou sujeita a reabilitação, ao menos no tocante à atividade então exercida junto à instituição.

Sob tal ótica, deve-se considerar a atividade exercida antes do sinistro. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DO OBJETO DA LIDE NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NESSA ESFERA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO (ARTIGO 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LEGÍTIMO INTERESSE PARA DEMANDAR EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE SUPENSÃO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PELA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 1 (UM) ANO PREVISTO NO ARTIGO 206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NEGATIVA DA SEGURADORA. RECUSA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADA NÃO SUBMETIDA A EXAMES MÉDICOS POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO . ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DELIBERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO RISCO ASSUMIDO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO . CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ESCRITA NA APÓLICE QUE SE SOBREPÕE ÀQUELAS CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO.
INVALIDEZ PERMANENTE PARA A PROFISSÃO EXERCIDA ANTES DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EVENTUALMENTE REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA CONSTAR A INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA RECUSA DA SEGURADORA, QUANDO EXIGIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA . TERMO CORRETAMENTE DEFINIDO NA SENTENÇA. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO. É entendimento assente nos Tribunais Pátrios, acerca da desnecessidade de exaurir a via administrativa para ingresso de ação judicial visando a cobrança de indenização securitária, porquanto o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário. O prazo prescricional para promover ação visando a cobrança de indenização contra seguradora é de um ano, nos termos do artigo 206, do Código Civil 2002, contado a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa da seguradora ao pagamento da cobertura securitária . Não se verifica nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, se a prova pericial produzida pela Previdência Social para concessão de aposentadoria por invalidez é suficiente para um julgamento seguro em relação à invalidez permanente da autora, decorrente doença profissional, sobretudo por ser precedida de exames de notória rigidez.
A invalidez total e permanente deve ser aferida em relação à atividade em que o segurado exercia ao tempo do acidente, e não para qualquer atividade profissional
, obrigando-se a seguradora ao pagamento integral da indenização acrescida de correção monetária a contar da negativa do pedido administrativo e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Para eximir-se da obrigação de indenizar, a pretexto de moléstia preexistente, deve a seguradora exigir do segurado, por ocasião da contratação, exames médicos para aferir suas condições de saúde. Sem essa providência, assume a o risco pela indenização, salvo prova do dolo ou má-fé do segurado, o que não se configura na hipótese. Demais disso, tendo a seguradora cobrado o valor do prêmio sem investigar o real estado de saúde do segurado, não pode pretender eximir-se da obrigação de indenizar sob pretexto de doença preexistente.

(TJ-SC - AC: 20120353001 Capital 2012.035300-1, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 26/06/2012, Terceira Câmara de Direito Civil).

No caso concreto, a função habitual do autor era o exercício de atividade militar, para a qual foi irremediavelmente considerado inapto, conforme parecer técnico da autoridade competente.

Portanto, tendo o autor sido considerado definitivamente incapaz para o exercício de sua atividade profissional originária, nos termos de laudo emitido por órgão oficial, tem-se plenamente configurada a hipótese de cobertura por invalidez permanente, o que conduz à rejeição da tese defensiva de inexistência do risco coberto.

Com efeito, as demais teses suscitadas pelo réu, sejam essas: de boa-fé nos negócios jurídicos; inexistência de lesão ou nulidade e impossibilidade e inversão do ônus da prova, já se mostram superadas à luz da própria clareza do contrato de seguro firmado entre as partes, o qual expressamente prevê a cobertura para a hipótese de invalidez permanente, tal como restou configurada no caso concreto.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é plenamente inversão do ônus probatório em favor do consumidor quando presentes os requisitos da verossimilhança ou da hipossuficiência técnica ou informacional, critérios plenamente preenchidos nos autos.

Por toda a fundamentação supracitada, concluiu-se que deve haver a responsabilidade civil por parte do Banco do Brasil, uma vez que todos os requisitos estão devidamente preenchidos.

Acerca do pedido de majoração, feito pelo autor em contrarrazões, entendo que não mercê prosperar, posto que o valor fixado, à título de honorários, pelo juízo singular está em devida concordância com a complexidade da demanda e trabalho exercido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, a qual condenou o réu, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro (29/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025